Tribunal: STF
Processo: ARE 1434362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 



    1. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA.



    Considerando a possibilidade de a decisão recorrida contrariar entendimento consubstanciado na Súmula nº 366 e diante da função constitucional uniformizadora desta Corte, verifica-se a transcendência política, nos termos do artigo 896-A, § 1º, II, da CLT.



      2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IN Nº 40 DE 16/4/2016. NÃO CONHECIMENTO. 



    A decisão denegatória não admitiu o recurso de revista quanto ao tema em epígrafe nem houve interposição de agravo de instrumento pelo reclamante, conforme exigência do artigo 1º da IN nº 40 do TST, com vigência a partir de 15/4/2016, que dispõe no sentido de que "admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão". Recurso de revista de que não se conhece.



      3. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA N. 366. PROVIMENTO.



    A jurisprudência desta egrégia Corte Superior já se pacificou no sentido de que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado, contudo, o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, é devido como extraordinário todo o tempo que exceder a jornada normal. Essa é a diretriz perfilhada pela Súmula nº 366.



    Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional consignou que o reclamante despendia 40 minutos no início da jornada. Todavia, a egrégia Corte Regional afastou a condenação ao pagamento dos minutos residuais, sob o fundamento de que durante esse período o empregado não se encontrava à disposição da empresa. Diante do exposto, penso que a egrégia Corte Regional contrariou a Súmula n. 366, ao excluir da condenação o pagamento dos minutos que antecediam a jornada. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    RECURSO DE REVISTA ADESIVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA 1. ADESÃO A PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. SÚMULA N. 126. NÃO CONHECIMENTO.



    Esta Corte Superior, seguindo decisão do STF, no julgamento do RE nº 590.415/SC, firmou entendimento de que a transação extrajudicial que resulta na rescisão do contrato de trabalho, em face da adesão do empregado a plano de demissão incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do pacto laboral, quando as referidas condições constarem, expressamente, da norma coletiva e dos demais instrumentos firmados pelo empregado. Na hipótese, a egrégia Corte Regional registrou que não há nos autos notícia acerca da existência de norma coletiva contendo a mencionada previsão. Nesse contexto, para se chegar à conclusão diversa, inclusive com relação à quitação perseguida pela reclamada, seria necessário o reexame das provas produzidas no processo, procedimento vedado nesta fase processual, nos termos da Súmula n. 126. Dessa forma, a incidência do óbice da Súmula nº 126 é suficiente para afastar a transcendência da causa, uma vez que inviabilizará a análise das violações invocadas no recurso de revista e, por conseguinte, da própria controvérsia, de modo que não serão produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no retrocitado § 1º do artigo 896-A da CLT.



    Recurso de revista de que não se conhece.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar omissão no acórdão embargado com relação à fixação do valor arbitrado à condenação, bem como das correspondentes custas processuais, sem alteração do resultado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, XXXV e XXXVI; 7º, incisos VI e XXVI; 8º, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.172.253/MG – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 25/2/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.041.913/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 1.018.487/SP–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/17 e ARE nº 919.707/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/12/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente